Tribunal: CARF
Processo: 10320.721474/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.721474/2017-86
ACÓRDÃO
2102-003.794 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA BARROS PINHEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. Enunciado Súmula CARF 163.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO NA FASE DE
FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal inicia-se com a
apresentação da impugnação, não havendo que se falar em ampla defesa e
contraditório durante a fiscalização, pois trata-se de fase de investigação,
preliminar à lavratura do Auto de Infração, que possui natureza
inquisitória.
ISENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO.
REQUISITOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL.
FORMALIDADES
O não atendimento às formalidades legais, a intempestividade da
autenticação dos livros contábeis e com lacunas nos registros que
comprometeu a verificação de sua autenticidade, torna a escrituração
inábil para comprovar a isenção do IRPF sobre lucros distribuídos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.794 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721474/2017-86
2

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 15-43.676 - 3a
Turma da DRJ/SDR de 18 de outubro de 2017 que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 356/387)
Em 28/04/2017 lavrou-se auto de infração em face do contribuinte, ora
RECORRENTE, por OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE LUCRO DISTRIBUÍDO
EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO nos anos calendário 2012 e 2013.
A RECORRENTE é sócia de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com
base no Lucro Presumido e, constatou-se que o lucro efetivo distribuído foi superior ao Lucro
Presumido e não houve demonstração através de escrituração contábil feita com observância da
lei comercial apta a justificar tal distribuição.
A RECORRENTE indicou que tais valores eram isentos por se tratarem de lucros
distribuídos, mas as análises contábeis e financeiras apontaram inconsistências. Parte dos lucros
foi direcionada como adiantamento de capital à empresa Armazém Mateus S/A, mas não houve
comprovação integral e detalhada de todas as movimentações financeiras e contábeis
relacionadas.
A fiscalização identificou que os lucros declarados pela Tocantins excederam os
limites do lucro presumido permitido para isenção de IR. A legislação exige que, nesses casos, seja
comprovado que os valores distribuídos correspondem a lucros efetivamente apurados e
registrados de acordo com as normas comerciais e fiscais. No entanto, a documentação
apresentada pela empresa Tocantins, como os livros contábeis e balanços, foi entregue de forma
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.794 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721474/2017-86
3
extemporânea, sem as formalidades legais exigidas e com lacunas nos registros, o que
comprometeu a verificação de sua autenticidade.
Apesar de múltiplas intimações da Receita Federal, as respostas da contribuinte e
das empresas envolvidas foram insuficientes para sanar as inconsistências. Houve divergências
entre os valores declarados, os lançamentos bancários e os registros contábeis. Além disso, não
foram apresentadas provas conclusivas sobre a totalidade dos valores declarados como lucros,
especialmente os montantes não utilizados para adiantamento de capital. Essa falta de clareza
levou a fiscalizar ainda mais as operações, sem que fossem sanadas as irregularidades.
Conforme o relatório da fiscalização, ficou evidente que os lucros declarados como
isentos não tinham comprovação adequada, nem nos registros contábeis nem nos demonstrativos
financeiros. Foi constatado que os lucros distribuídos em alguns casos superaram os montantes
apurados, sugerindo a utilização de reservas que também não foram devidamente comprovadas.
A inconsistência na documentação apresentada e a falta de registros confiáveis reforçaram a
conclusão de que os valores declarados não estavam totalmente amparados pela legislação para
isenção de IR.
Diante das conclusões, foi lavrado um Auto de Infração exigindo o pagamento do IR
sobre os lucros declarados como isentos, além da aplicação de multa e juros
Foi aplicada multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado.
Finaliza concluindo que a contabilidade apresentada não respaldou a distribuição
dos lucros nos anos de 2012 e 2013, motivo pelo qual tributou-se à parcela excedente ao lucro
presumido apurado nesses anos.
Impugnação (fls 393/378)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 02/06/2017, contra o
auto de infração argumentando que a fiscalização desconsiderou os documentos apresentados e
não reconheceu a regularidade da escrituração contábil das empresas envolvidas de forma
indevida.
Durante a auditoria, a RECORRENTE apresentou livros contábeis e demonstrativos
financeiros e os documentos fornecidos comprovam a regularidade da distribuição dos lucros,
ressaltando que as alegações fiscais derivam principalmente de questões formais, como o prazo
de autenticação dos livros.
A defesa também destacou que a fiscalização adotou uma postura de
desconsideração de toda a escrituração contábil da empresa Tocantins Participações, com base
em irregularidades que seriam formais, e não materiais.
Enfatiza ainda que o fisco não comprovou efetivamente a existência de
rendimentos tributáveis omitidos, limitando-se a questionar a validade dos registros contábeis
apresentados, sem considerar a substância das operações realizadas.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.794 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721474/2017-86
4
Nos pedidos formulados, a contribuinte solicitou a anulação integral do auto de
infração, argumentando que este foi baseado em uma interpretação equivocada da legislação
tributária e na desconsideração de documentos apresentados no processo administrativo.
Requereu que a autoridade fiscal reconhecesse a legitimidade dos livros contábeis e dos registros
apresentados, além de declarar como improcedentes as alegações de omissão de rendimentos,
por falta de provas que sustentassem tal acusação.
Também defendeu a necessidade de aplicação da boa-fé, considerando que todos
os documentos foram entregues no curso da fiscalização, ainda que fora do prazo de autenticação.
Finalizou requerendo a realização de diligência para comprovar a regularidade da
escrituração contábil dos anos-calendário 2012 e 2013 das empresas Tocantins Empreendimentos
e Participações Ltda. e Armazéns Mateus S/A.
Acórdão 1a Instância (fls.564/571)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
ISENÇÃO. LUCRO DISTRIBUÍDO. LUCRO PRESUMIDO.
Somente é isento do imposto de renda da pessoa física o lucro distribuído até o
limite do lucro presumido, líquido de impostos e contribuições, ou quando
comprovada por escrituração mantida em conformidade com as leis comerciais a
disponibilidade de lucro superior ao lucro presumido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.575/607)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/11/2017
argumentando que a desconsideração dos registros contábeis violou os princípios da verdade
material e da ampla defesa, especialmente porque os elementos utilizados para o lançamento
foram extraídos dos próprios registros considerados inábeis.
A recorrente sustenta que a ausência de autenticação dos livros contábeis não
compromete a essência das informações registradas, sendo apenas uma formalidade cuja
inobservância deveria ser punida com multa, e não com a tributação de rendimentos presumidos.
Nos pedidos formulados, a recorrente solicita a reforma integral da decisão
administrativa para anulação do auto de infração, alegando a validade da escrituração contábil
apresentada e a regularidade dos lucros distribuídos. Adicionalmente, requer a declaração de
nulidade do lançamento devido ao cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizado
contraditório sobre o resultado das diligências fiscais realizadas em relação à empresa Tocantins
Empreendimentos e Participações Ltda.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.794 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721474/2017-86
5
De forma alternativa pede a conversão do julgamento em diligência
para obtenção das informações necessárias à certificação da regularidade da
escrituração fiscal da sociedade Tocantins Participações e Empreendimentos
Ltda., da existência dos lucros descritos nos assentamentos contábeis e da
inexistência de distribuição de lucros em excesso à Recorrente, estando todos os
valores a ele atribuídos abarcados pela regra de isenção inscrita no art. 75 da Lei
no. 8.383/91, e, após a diligência, seja provido este recurso voluntário e julgado
totalmente improcedente o lançamento de ofício.
Consta ainda despacho de saneamento (fl.611) com o seguinte teor:
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 10320.721474/2017-86
INTERESSADO: MARIA BARROS PINHEIRO DESTINO:
CHEFE-SACAT-DRF-SLS-MA - Verificar Procedimentos
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
A ciência do acórdão de impugnação não foi dada. Porém o contribuinte tomou
ciência pois entrou com o recurso voluntário no dia 29/11/2017. Proponho a data
de 29/11/2017 como data de ciência, pois é a unica data que temos certeza que o
contribuinte sabia da existência do acórdão da impugnação. Lembrando que o
processo voltou do CARF, pois não constava nos autos o ar.
DATA DE EMISSÃO: 28/02/2018
Em 04/03/2021, apresentou petição requerendo
a imediata distribuição e sorteio ao relator, para que este, no prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias, indique para pauta de julgamento o presente processo,
conforme determina o art. 50 da Portaria MF no 153/2018 que altera o Regimento
Interno do CARF.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.794 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721474/2017-86
6
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega que houve cerceamento de defesa por
violação ao contraditório quando da realização da diligência fiscal junto a terceiros.
Tal alegação não deve prosperar, uma vez que auto de infração foi lavrado nos
estritos termos do Decreto 70.235/1972 e todos os prazos e comunicações foram oportunizados,
não se criando nenhuma espécie de embaraço ou obstáculo à defesa da RECORRENTE. Também
não foi demonstrada a ocorrência de qualquer espécie de prejuízo à defesa, uma vez que lhe foi
facultada o exercício do contraditório no momento oportuno, qual seja, a IMPUGNAÇÃO.
Neste ponto vale lembrar que a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal
inicia-se com a apresentação da impugnação, não havendo que se falar em ampla defesa e
contraditório durante A FISCALIZAÇÃO, pois trata-se de fase de investigação, preliminar à lavratura
do Auto de Infração, que possui natureza inquisitória.
Rejeitada a preliminar.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em contestar a desconsideração dos registros
contábeis por violação do princípio da verdade material, e que inconsistências meramente formais
não podem comprometer a idoneidade da escrita contábil.
A legislação aplicável, consubstanciada no art. 75 da Lei no 8.383/1991 c/c o art. 39
do Decreto 3.000/1999, assegura a isenção do IRPF sobre lucros distribuídos até o limite do lucro
presumido, líquido de tributos e contribuições.
LEI No 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991.
Art. 75. Sobre os lucros apurados a partir de 1° de janeiro de 1993 não incidirá o
imposto de renda na fonte sobre o lucro líquido, de que trata o art. 35 da Lei n°
7.713, de 1988, permanecendo em vigor a não-incidência do imposto sobre o que
for distribuído a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País.
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)XXVII - os lucros efetivamente recebidos pelos sócios, ou pelo titular de
empresa individual, até o montante do lucro presumido, diminuído do imposto de
renda da pessoa jurídica sobre ele incidente, proporcional à sua participação no
capital social, ou no resultado, se houver previsão contratual, apurados nos anos-
calendário de 1993 e 1994 (Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 20);
Contudo, para distribuição acima desse limite, é indispensável comprovar a
existência de lucros contábeis efetivos, conforme previsto na Instrução Normativa SRF no 11/1996,
art. 51, e art. 258 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999). Essa comprovação exige escrituração
contábil mantida em conformidade com as disposições legais e comerciais.
Instrução Normativa SRF no 11, de 21 de fevereiro de 1996
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.794 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721474/2017-86
7
Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
créditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do
imposto, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita
com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de Livro
Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão
lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da
atividade, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da
pessoa jurídica
Entendimento similar provém do disposto no Art. 26, decreto 7574/2011, que
positiva a prova a favor do contribuinte constante em escrituração contábil regular:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o ).
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput
A contrário senso, a ausência da observância das disposições legais, afastam a força
probatória da contabilidade.
A Recorrente apresentou livros contábeis e demonstrações financeiras relativos aos
exercícios de 2012 e 2013 para justificar a isenção dos valores recebidos. Contudo, constatou-se
que tais documentos foram autenticados na Junta Comercial após o início do procedimento fiscal,
configurando escrituração extemporânea, em desacordo com o art. 923 do RIR/1999. Além disso,
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.794 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721474/2017-86
8
foram identificadas inconsistências formais nos registros, como a ausência de documentos
auxiliares e demonstrativos organizados.
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
A jurisprudência reiterada do CARF é no sentido de que a escrituração contábil,
quando realizada fora das formalidades legais ou autenticada extemporaneamente, perde sua
força probatória. Nesse sentido, tem-se antecedente neste CONSELHO:
Numero do processo: 10410.723853/2011-14
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 08 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Thu Nov 22 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007 (...). IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO
PRESUMIDO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL. FORMALIDADES. Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os
lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa
individual. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
poderá ser distribuída, sem incidência de imposto, parcela de lucros ou
dividendos excedentes, desde que a empresa demonstre, através de escrituração
contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto
pelo lucro presumido. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o
uso de Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, que
deverá conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à
autenticação no órgão competente do Registro do Comércio. ESCRITURAÇÃO DO
LIVRO DIÁRIO. REGISTRO E AUTENTICAÇÃO. PERDA DA ESPONTANEIDADE. Os
livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares, devem ser submetidos à
autenticação no órgão competente do Registro do Comércio até antes do início da
ação fiscal, sob pena de perda da espontaneidade. REGISTROS CONTÁBEIS.
PROVA. SE COMPROVADOS POR DOCUMENTOS HÁBEIS. A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados, se comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais. (...).
Numero da decisão: 2401-005.873
Os argumentos trazidos pela Recorrente não infirmam a conclusão de que a
escrituração apresentada não atende aos requisitos legais.
Ademais, o argumento da Recorrente de que a ausência de autenticação tempestiva
seria mera irregularidade formal, punível apenas com multa, não se sustenta. A jurisprudência do
CARF reconhece que a não conformidade com as formalidades legais, especialmente em matéria
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.794 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721474/2017-86
9
contábil, compromete a validade dos registros para fins de comprovação fiscal. Nesse sentido, é
clara a exigência de escrituração contábil devidamente formalizada, conforme previsto no art.
1.181 do Código Civil e no Decreto-Lei no 486/1969:
LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as
fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de
Empresas Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário,
ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.
DECRETO-LEI No 486, DE 3 DE MARÇO DE 1969.
Art 5o Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de livro
Diário, encadernado com fôlhas numeradas seguidamente, em que serão
lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da
atividade mercantil, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação
patrimonial do comerciante.
(..).
§ 2o Os Livros ou fichas do Diário deverão conter têrmos de abertura e de
encerramento, e ser submetidos à autenticação do órgão competente do Registro
do Comércio.
O não atendimento às formalidades legais, somado à intempestividade da
autenticação dos livros contábeis, torna a escrituração inábil para comprovar a isenção do IRPF
sobre lucros distribuídos, em conformidade com a legislação tributária vigente, bem como com os
entendimentos jurisprudenciais desta Corte Administrativa e dos Tribunais Superiores.
Por fim, quanto ao pedido de conversão do presente julgamento em diligência,
convém lembrar que a prova pericial ou a diligência não integram o rol dos direitos subjetivos do
autuado, destinando-se à formação da convicção do julgador, podendo este determiná-las de
ofício, caso sejam imprescindíveis ao adequado julgamento do lançamento, ou negá-las, se
entender desnecessárias.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade julgadora
o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos suficientes para formar a sua
convicção sobre a matéria. Aplicação do Enunciado da Súmula CARF 163
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Logo, por não se vislumbrar necessidade, e por já dispor de elementos suficientes
para decidir, rejeito o pedido de diligência formulado.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.794 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721474/2017-86
10
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário interposto. É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 640
DF CARF MF
Original